Tribunal: TJMT
Processo: 0027567-33.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027567-33.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS PEREIRA PLACIDO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEWS CONCEICAO ASSIS - CPF: 057.581.611-28 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS SANTOS SALVADOR - CPF: 467.022.788-29 (APELADO), ELIAS RODRIGUES DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS PEREIRA PLACIDO (APELANTE), LUIZ CARLOS SANTOS SALVADOR - CPF: 467.022.788-29 (RECORRENTE), MATHEWS CONCEICAO ASSIS - CPF: 057.581.611-28 (APELANTE), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), MATHEWS CONCEICAO ASSIS - CPF: 057.581.611-28 (APELANTE), LUIZ CARLOS SANTOS SALVADOR - CPF: 467.022.788-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOIS APELANTES – 1. NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUANTO A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – NÃO CONFIGURAÇÃO – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – DECISÃO DOS JURADOS RESPALDADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE NEGATIVADAS – RESPALDO JURISPRUDENCIAL – FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL – 3.

RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA
–
IMPOSSIBILIDADE – AGENTE MAIOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – 4. PENA INTERMEDIÁRIA – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 À AGRAVANTE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA NA PERICULOSIDADE EXACERBADA DO GRUPO CRIMINOSO – FRAÇÃO MANTIDA EM 1⁄2 - RECURSOS DESPROVIDOS, EM SINTONIA COM O PARECER.

1.

A decisão dos jurados se encontra respaldada em provas coligidas ao longo da persecução penal, não havendo como ser considerada teratológica ou dissociada do conjunto probatório, evidenciado a participação dos apelantes no crime de homicídio, bem como que integram organização criminosa, restando demonstrado que eles participaram de um verdadeiro tribunal do crime que culminou na execução da vítima. Assim, a decisão do Conselho de Sentença, ao acolher a tese acusatória e rejeitar a versão defensiva, encontra-se amparada por depoimentos testemunhais coerentes e corroborada por outros elementos probatórios, não havendo justificativa para sua cassação, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos, princípio consagrado no art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

2. A sentença de primeiro grau foi adequadamente fundamentada ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, resultando na exasperação da pena-base dos crimes de homicídio e organização criminosa, considerando-se a gravidade concreta das condutas praticadas pelos apelantes, havendo respaldo jurisprudencial para a negativação das vetoriais da culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime. Ainda a fração de 1/6 utilizada para a exasperação da pena por cada circunstância judicial negativada se revela proporcional e adequada, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

3.
Não sendo a apelante menor de 21 anos à época do evento delituoso, impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

4. Para a aplicação de fração diversa da usualmente adotada de 1/6 na pena intermediária, é necessária uma fundamentação concreta que a justifique. No caso em questão, a Juíza Presidente do Júri fundamentou adequadamente a majoração da pena na fração de 1/2, relativa ao crime de organização criminosa, baseando-se na utilização de armamento diversificado e de grande potencial ofensivo pelo grupo criminoso, o que denota uma periculosidade exacerbada e justifica a aplicação de uma fração superior à usualmente aceita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
, interpostos a tempo e modo por
e
Lucas Pereira Plácido e Mathews Conceição Assis,

contra sentença anexada sob ID. 201443710
,

que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, os condenou pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2°, inc. I e IV, do Código Penal e arts. 1° e 2o da Lei n°. 12.850/13
, fixando-lhes a respectiva de
23 anos e 06 meses de reclusão
e
23 anos e 03 meses de reclusão
, ambas em regime
fechado
.

Em suas razões recursais constantes dos IDs 201443737 e 201443738, a Defensoria Pública pleiteia a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando que a decisão é
manifestamente contrária às provas dos autos
, alegando: a) a
ausência de provas
que comprovem a
participação delitiva
do apelante
Matheus
; b) a
inexistência de indícios
de que os
apelantes integrem organização criminosa;
e c) a
não comprovação das qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.
Subsidiariamente
, no tocante à dosimetria da pena, requer: a) a
readequação da pena-base
, pois a Magistrada Presidente a exasperou sem fundamentação idônea e com base em fração desproporcional; e b) a
adequação da pena intermediária
, considerando o uso de fração igualmente desproporcional.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 201443737 e 201443738);
igualmente
a d. PGJ, em parecer contendo o seguinte sumário que segue em livre transcrição (Id. 207120684):

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e organização criminosa armada – Irresignação defensiva – 1. Nulidade do julgamento – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Negativa de autoria do apelante Mathews Conceição – Ausência de comprovação das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido – Improcedência - Testemunhas presenciais que afirmaram, de maneira categórica, que os apelantes foram os autores do crime – Autoria que foi reconhecida com base em provas judicializadas – Comprovação da participação dos apelantes em organização criminosa – Motivação torpe decorrente de vingança – Recurso que dificultou a defesa da vítima - Vítima que estava cercada e absolutamente indefesa – Confissão do apelante Lucas Pereira Plácido – Jurados que optaram por uma das teses, que encontra respaldo probatório - Decisão soberana que deve ser mantida. 2. Pleito de readequação da pena -base do crime de homicídio – A defesa sustenta que a Magistrada não utilizou fundamentos idôneos para negativar a ‘culpabilidade dos réus’, ‘as circunstâncias do crime’ e ‘os antecedentes criminais’ do apelante Lucas Pereira Plácido – Argumenta, ainda, que a fração de aumento para cada vetorial foi aplicada em medida desproporcional – Sem razão – Fundamentação idônea – Culpabilidade exacerbada - Diversos disparos de arma de fogo – Demonstração do dolo acentuado – Circunstâncias do crime corretamente negativadas - Crime cometido em via pública, na presença de várias pessoas - Precedente e. STJ – Readequação do quantum de exasperação – Impossibilidade - A d. Magistrada utilizou a fração de 1/6 de aumento para cada vetorial negativada - Fração que segue os parâmetros adotados pelos Tribunais Superiores – Pena-base que não comporta reforma. 3. Pleito de readequação da pena-base do crime de organização criminosa – Inviabilidade – Fundamentação judicial idônea – A facção comando vermelho se trata de organização criminosa de caráter transnacional – Amplitude da atuação da referida organização que autoriza o recrudescimento da pena basilar. 4. Pena intermediária de ambos os delitos – A defesa sustenta que o grau de aumento de pena, em decorrência da agravante da motivação torpe foi fixado em importe desarrazoado – Não conhecimento – Falta de interesse recursal - Fração de 1/6 de aumento pleiteada pela defesa foi justamente aquela aplicada pela d. Magistrada singular - Pelo conhecimento parcial dos recursos e, nesta extensão, pelo desprovimento de ambos.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Lucas Pereira Plácido, Mathews da Conceição Assis
e
Luiz Carlos Santos Salvador
foram submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, porque na madrugada de 9.4.2019, na Rua 57, Bairro Pedra 90, Quadra 197, Cuiabá/MT, agindo em conluio, na companhia de mais 10 pessoas não identificadas, ceifaram a vida da vítima
Elias Rodrigues de Arruda;
bem por como por integrarem a facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”.

Assim, após a análise das provas apresentadas durante o julgamento, o Conselho de Sentença,
condenou
Lucas Pereira Plácido e Mathews da Conceição Assis
como autores dos crimes previstos no
art. 121, § 2°, inc. I e IV, do Código Penal e arts. 1° e 2o da Lei n°. 12.850/13
, fixando-lhes a respectiva de
23 anos e 06 meses de reclusão
e
23 anos e 03 meses de reclusão
, ambas em regime
fechado;
bem como entender por
absolver
o acusado
Luiz Carlos Santos Salvador.

Irresignada, a defesa pleiteia a nulidade da sentença, sustentando que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, uma vez que não há evidências suficientes da participação delitiva do apelante
Mathews
no crime de homicídio, tampouco da
existência do crime de organização criminosa
. Além disso, a defesa alega que as
qualificadoras não foram comprovadas
.
Subsidiariamente
, postula pela
readequação da pena
.

Feitas essas considerações, passo a análise recursal.

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA – DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Inicialmente, é necessário consignar que, conforme a norma insculpida no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, a decisão emanada pelo Tribunal do Júri somente será anulada quando estiver absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Em outras palavras, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUÍZO CONDENATÓRIO NÃO AMPARADO APENAS EM DELAÇÃO DE CORRÉU. 1. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. 2. Hipótese em que o acórdão impugnado manteve a condenação pelo Tribunal do Júri, a qual se baseou em uma das duas versões presentes nos autos. Embora ambas tenham origem em delações de corréu, decidiu-se que a mais crível é aquela que corroborava a tese acusatória e foi prestada em juízo, sem que fosse, ainda, o único elemento de prova, existindo, no mínimo, mais um dado relevante: o conteúdo de testemunha ouvida em juízo. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 752942 PR 2022/0200258-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Os apelantes sustentam que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que não foram produzidas provas quanto à participação delitiva do apelante
Matheus
no
crime de homicídio
, ou mesmo em relação a ambos, que inexistem provas quanto à ocorrência do
crime de organização criminosa
, e que não
restaram comprovadas as qualificadoras imputadas
.

No entanto, pelo que se depreende dos autos, a decisão dos jurados se mostrou
coerente com as provas que lhes foram apresentadas
, as quais foram produzidas ao longo de toda a persecução penal, não havendo decisão teratológica a ser corrigida por este órgão colegiado. Isso porque, para que se proceda à cassação de decisão exarada pelo Conselho de Sentença, como pleiteia a defesa, é imprescindível que a prova coligida esteja completamente dissociada do conjunto probatório.

In casu,

não remanescem dúvidas acerca da materialidade delitiva e da autoria, tanto no crime de homicídio quanto no de organização criminosa. As alegações apresentadas pela defesa, de negativa de participação por parte do apelante
Matheus
no crime de homicídio e de negativa de participação de ambos no crime de organização criminosa, são totalmente isoladas e inverossímeis
quando comparadas ao conjunto probatório apresentado aos Srs. Jurados
.

O conjunto probatório evidenciou que os apelantes
faziam parte da facção criminosa
Comando Vermelho
, sendo
Matheus
o
“disciplina”
na região. Ainda se evidenciou que após tomar conhecimento de que a vítima,
Elias Rodrigues de Arruda
, supostamente havia roubado
Maria de Lourdes Santos Salvador
e tentado estuprá-la,
Matheus
determinou um
“Salve”
, momento em que
Lucas
e outras pessoas foram ao encontro da vítima, sendo que
Lucas
desferiu diversos disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente da morte de
Elias
.

Tais fatos são corroborados pelo depoimento prestado na fase judicial pelo informante
Edilson Rodrigues de Arruda
, irmão da vítima, que relatou que
Elias
bateu em sua porta afirmando que estavam tentando matá-lo.
Edilson
disse que seu irmão havia visto
Maria de Lourdes
furtar um valor de
"Índio"
e, ao questioná-la, ela afirmou que ele estava tentando estuprá-la, o que gerou a intenção de
várias pessoas
de agredi-lo.

Diante dessa situação,
Edilson
disse que iria à casa de
"Índio"
para resolver a questão. Ele esclareceu que, no caminho, encontrou
Matheus
, que lhe disse:
“Meu padrinho já mandou resolver”
a situação.
Edilson
interpretou essa fala como
uma ordem de alguém da facção
, pois
Matheus
era conhecido como
“disciplina”
. Quando
Edilson
voltou,
seu irmão já estava morto
, caído de bruços e
atingido pelas costas
.

Relatou ainda que lhe contaram que, após matarem seu irmão, os agressores saíram gritando:
“Aqui é tudo dois, tudo dois, tudo dois”
, pois a localidade é dominada pelo
Comando Vermelho.

A testemunha
Márcio Martins Teixeira
relatou em juízo que foi chamada por seu cunhado,
Edilson
, pois estavam tentando matar a vítima
Elias
. Ao sair,
Márcio
visualizou vários rapazes na rua, envolvidos em uma discussão, pois supostamente
Elias
havia roubado
Maria de Lourdes
em uma chácara. Ele tentou apaziguar a situação, mas os jovens continuaram tentando agredir a vítima, até que
Edilson
saiu dizendo que iria buscar a pessoa de
"Índio"
para resolver a questão. Logo após,
Matheus
chegou ao local e afirmou que
estava ali para resolver a situação
,
agindo a mando de seu padrinho
.
Márcio
, acreditando que
Matheus
resolveria a situação, entrou em casa para avisar sua esposa que um
“disciplina”
estava chegando para intervir. Foi nesse momento, enquanto estava dentro da residência,
que ouviu os disparos de arma de fogo.

Márcio
esclareceu que
Matheus
chegou ao
local fazendo perguntas
, como se estivesse
conduzindo
um
“tribunal do crime”.
Posteriormente, tomou conhecimento de que
os envolvidos eram membros da facção
"Comando Vermelho".
Ele também soube que
Maria
foi colocada em contato com os chefes da facção, e a
ordem para matar foi dada
.
Luiz Carlos
, filho de
Maria
, instigava a execução, dizendo que era para matar.
Matheus
atuava como
“mensageiro”
da facção, e
Márcio
acredita que
Lucas
já estava no local, pois, logo após a execução, as diversas pessoas que estavam no local, as quais não consegue identificar, saíram gritando
“tudo dois”.

A testemunha
Maria de Lourdes Santos Salvador
afirmou, perante o Tribunal do Júri, que o apelante
Mathews
lhe
ordenou para reconhecer a pessoa que a havia roubado
. Após o reconhecimento,
Mathews

ainda ordenou que ela fosse embora, dizendo que ela já havia
"falado demais"
e que, a partir daquele momento,
ele resolveria a situação, afirmando
:
"aqui quem manda é nós".

Maria de Lourdes
esclareceu
que foi ameaçada pelo
Comando Vermelho
.

A testemunha
Junior Cesar da Silva
declarou tanto em juízo quanto em plenário que os apelantes
Mathews
e
Lucas
estavam presentes no local.
Mathews
afirmou que
resolveria a situação e ordenou que ele e sua esposa
,
Maria de Lourdes
,
deixassem o local
. Quando estavam próximos à esquina,
Junior
viu as pessoas correndo e
ouviu os disparos de arma de fogo.

O Delegado de Polícia
Marcel Gomes de Oliveira
declarou em juízo que, durante as investigações, foi possível elucidar que um dos familiares da vítima encontrou
Mathews
, que
lhe disse que estava indo resolver a situação
, pois o
"padrinho"

já havia dado a ordem
. Esse familiar foi a um local para obter mais informações sobre a situação e, ao retornar, foi informado de que a vítima já havia sido morta. Segundo o delegado,
Mathews
teria dado a
"voz"
para
que a vítima fosse executada.

O delegado também esclareceu que, em entrevistas,
Luiz Carlos
afirmou que foi
Lucas

quem efetuou os disparos que mataram
Elias
. Quando
Lucas
foi preso, ele
confessou o crime de homicídio e declarou ser integrante da facção
Comando Vermelho
.

Tais declarações foram corroboradas pelo depoimento do investigador de polícia
Maerço Gonçalves de Magalhães
, que confirmou que o apelante
Mathews
era o
"disciplina"
e que
Lucas
teria
executado a vítima
, inclusive
confessando a prática delitiva no momento de sua prisão
.

Interrogado em juízo,
Lucas

confessou ser o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima
Elias
, alegando que agiu por raiva ao saber que
Elias
havia tentado abusar de
Maria de Lourdes
. No entanto,
Lucas
negou ser integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
. Em Plenário, ele exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

O apelante
Mathews
, em todas as ocasiões em que foi ouvido, negou a autoria delitiva de ambos os crimes, afirmando que ouviu
Lucas
dizer que mataria a vítima e, por curiosidade, o seguiu para acompanhar o desfecho dos fatos.

Apesar das negativas dos apelantes —
Mathews
negando a autoria de ambos os crimes e
Lucas
negando a participação em organização criminosa — essa versão
foi rejeitada pelos jurados
, que acolheram a pretensão acusatória, firmando o convencimento de que
ambos praticaram o crime de homicídio e integram organização criminosa
, havendo provas suficientes nos autos para sustentar a decisão dos jurados.

Como é de conhecimento, os crimes dolosos contra a vida e os à eles conexos, são submetidos à apreciação do Conselho de Sentença, possibilitando que os apelantes sejam julgados por seus pares, com base nas provas apresentadas, nas alegações da acusação e da defesa, e na convicção pessoal de cada jurado, que decide conforme o que lhe parece mais verossímil e justo. A decisão é, portanto, soberana e somente pode ser anulada em casos em que o resultado seja completamente dissociado das provas dos autos.

Em sentido semelhante, esta e. Câmara Criminal já se manifestou a respeito:

“1. Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida.

Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.” (TJMT. 0001461-32.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Assim, o Conselho de Sentença, considerando a dinâmica dos fatos tal como narrada na denúncia e exposta em plenário, não acolheu as alegações dos apelantes e concluiu pela versão mais coerente: a tese da acusação, afastando por completo a assertiva formulada pelo recorrente relativa à negativa de autoria do apelante
Mathews
quanto à participação no delito de homicídio. Isso porque diversas testemunhas afirmaram que ele foi o
responsável por ordenar a morte da vítima
, na condição de
"disciplina"
ou
"voz"
da organização
Comando Vermelho
.

No mesmo sentido, não prospera a alegação de
ausência de provas do crime de organização criminosa
, pois testemunhas ouvidas informaram que os apelantes
eram integrantes da organização
Comando Vermelho
. Inclusive, no momento do acontecimento, o apelante
Mathews
compareceu ao local afirmando que havia sido enviado pelo
"padrinho"
para resolver a situação, e logo após, a vítima foi assassinada.

Ademais, as testemunhas relataram que, após os disparos de arma de fogo, as diversas pessoas que estavam coagindo a vítima fugiram gritando
"aqui é tudo dois",
expressão típica utilizada por membros do
Comando Vermelho
.

Além disso, as declarações indicam que a vítima foi submetida a um típico
"tribunal do crime",
sendo julgada e sentenciada à morte por supostamente ter roubado ou abusado da pessoa de
Maria de Lourdes
, situação incerta. Essa atuação também é típica de facções criminosas, que, através dos chamados
"Salves"
, impõem seu poder perante a população.

Necessário consignar que o fato de os apelantes integrarem a facção criminosa
Comando Vermelho,
é fator suficiente para a condenação no crime de organização criminosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADO QUE O APELADO INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENONIMADA COMANDO VERMELHO/MT – ACUSADO QUE PERPETROU TORTURA-CASTIGO CONTRA A VÍTIMA NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICADO “SALVE” COMO CASTIGO PESSOAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De rigor a condenação quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa autointitulada de “Comando Vermelho” e inclusive perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado “salve”, para fins de “correção” e “disciplina” decorrente de dívida de drogas
. (...) TJ-MT 00004020720198110108 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022) Destaquei

Ainda, não se mostra contrária à prova dos autos a incidência das agravantes, pois, conforme os depoimentos colhidos, a vítima
foi submetida a um
"tribunal do crime"
por vingança
de Luiz Carlos, que incitou os demais, sob a alegação de que a vítima havia roubado ou abusado de sua genitora.

Conforme o Laudo Pericial de ID. 12570425 – págs. 149/179, e os depoimentos colhidos, a vítima foi
atacada sem chance de defesa
, estando cercada por
diversas pessoas e sendo alvejada pelas costas.

Diante de tais provas, apesar de o resultado
não ter sido o pretendido pela defesa
,
não se pode afirmar que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos
, uma vez que está amparada nos elementos probatórios colhidos desde o início das investigações.

Portanto, considerando que os elementos probatórios constantes nos autos – e dos quais os jurados se valeram para formar sua convicção – são legítimos para sustentar a pretensão acusatória,
não há como acolher a pretensão recursal
. Razão pela qual mantenho a sentença condenatória, tal como exarada.

2.

PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DE PENA

A defesa argumenta que as circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal foram indevidamente negativadas e que a fração utilizada para a exasperação da pena é desproporcional.

Da sentença, se observa que a Juíza Presidente assim fundamentou a primeira fase da dosimetria:

Do crime de Homicídio

A culpabilidade do réu é acentuada.

Maria de Lourdes Santos Salvador é mãe de Luiz Carlos e no dia anterior ao homicídio em questão ela havia sido assaltada pela vítima Elias.

Elias teria também praticado outros crimes patrimoniais no Bairro Pedra 90, razão pela qual, na semana anterior havia sofrido um “salve” (advertência) da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Segundo os autos, Lucas e Mathews são membros da referida facção. Matheus, inclusive, exercia a função de “disciplina” da facção.

Em decorrência, ao tomarem conhecimento do reportado assalto praticado pela vítima contra Maria de Lourdes, Mathews ordenou a morte da vítima, tarefa que foi executada pelo acusado Lucas, mediante vários disparos de arma de fogo, dos quais quatro atingiram a vítima, causando-lhe a morte, conduta que configura a intensidade do dolo e leva à exasperação da pena-base.

(...)

O réu registra antecedente criminal, visto que foi condenado pela prática de crime anterior (tráfico de drogas) à pena de 05 anos de reclusão, mediante sentença condenatória transitada em julgado no dia 20/08/2022 (ação penal n. 0037137-48.2016.8.11.0042 – executivo de pena n. 2000229-16.2020.8.11.0042);

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima contribuiu para a prática do crime, pois possuía diversos registros criminais, estava praticando crimes patrimoniais no Bairro Pedra 90 e no dia anterior ao homicídio havia assaltado a mãe de Luiz Carlos;

O motivo do crime foi torpe, consistente na represália/vingança, por ter a vítima roubado dinheiro da genitora do acusado Luiz Carlos. Porém, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá majorar a pena-base, pois configuraria o
bis in idem:

(...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois os disparos de arma de fogo foram efetuados numa via pública, na presença de várias pessoas e em concurso de agentes, o que também autoriza a elevação da pena-base, pois coloca a vítima em situação de maior vulnerabilidade e demonstra a audácia, a frieza e a periculosidade exacerbada do réu e seu comparsa:

(...)

O acréscimo ora aplicado está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são três:
culpabilidade acentuada, maus antecedentes criminais e circunstâncias desfavoráveis do crime: (...)

Do crime de Organização Criminosa

A culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que a organização criminosa integrada pelo acusado (Comando Vermelho) é conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, além de ser altamente estruturada, composta por um grande número de pessoas, além do seu poder financeiro e bélico, agindo de forma extremamente violenta, o que autoriza a exasperação da pena-base (...)

Tais fundamentos foram utilizados para agravar a pena de ambos os apelantes, exceto no caso do apelante
Mathews
, que não possui
maus antecedentes.

Os argumentos utilizados pela Juíza Presidente se mostram adequados e coerentes para justificar a exasperação da pena-base, uma vez que as circunstâncias apresentadas indicam uma maior gravidade do delito e exigem uma resposta penal mais severa.

A
culpabilidade
está fundamentada na
brutalidade e violência com que a vítima foi assassinada
, sendo alvejada com
diversos disparos de arma de fogo
, cerca de quatro, além de haver fortes indícios de que a vítima foi submetida a um
“Tribunal do Crime”
, resultando em um
"Salve"
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - JÚRI - HOMICÍDIO TENTADO - DOSIMETRIA - AUMENTO DA PENA-BASE - CULPABILIDADE EXACERBADA - VÍTIMA ATINGIDA POR CINCO TIROS - CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS ÍNSITAS AO TIPO. I. A quantidade de disparos revela animus necandi superior ao previsto pelo legislador. A vítima foi atingida por cinco tiros. II. As circunstâncias e as consequências do delito não transbordam as normais do tipo penal. III. Recurso desprovido.

(TJ-DF 20150610056129 0005560-11.2015.8.07.0006, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 01/06/2017, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/06/2017 . Pág.: 575/583)

No que tange aos
maus antecedentes
, embora a defesa argumente que a certidão de antecedentes utilizada pela Juíza Presidente não seja eficiente para comprovar o estágio das ações penais, ressalto que, segundo entendimento consolidado do STJ, com o qual esta Corte de Justiça concorda, a folha de antecedentes criminais, ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes dos Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça, são válidos e suficientes para a comprovação dos
maus antecedentes
, sendo, inclusive, dispensável a certidão cartorária.

Ilustrando o raciocínio, trago a baila o seguinte arresto de julgado:

“...A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (Enunciado n. 18 do TJMT) ”. (N.U 0000166-13.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Confira-se, aliás, o teor do Enunciado no 18 da TCCR/TJMT:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
n
ão impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, não há reparo a ser feito, pois, conforme as diversas declarações colhidas, a vítima estava
cercada por várias pessoas quando foi alvejada por disparos de arma de fogo
. Tal circunstância extrapola o tipo penal, uma vez que ficou evidenciado que os apelantes colocaram em
risco a vida de terceiros no momento da prática delitiva
, justificando-se, assim, a exasperação da pena.

Nesse sentido:

(...) 3. A prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas, inclusive de amigos da vítima, são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime. (...) (STJ - REsp: 1582632 SP 2013/0063140-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017)

No que se refere à
culpabilidade
relacionada ao
crime de organização criminosa
, esta também está devidamente fundamentada. O fato de os apelantes serem associados à facção criminosa
Comando Vermelho
, uma das mais
violentas e estruturadas organizações criminosas
do país,
que impõe seu poder à população por meio do medo
, evidencia a culpabilidade exacerbada, justificando o aumento da pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, CAPUT, C/C O ART. 40, IV, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE NEGATIVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE É INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A culpabilidade do paciente foi negativada porque ele estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta. Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da basilar a esse título e, inclusive, no patamar de aumento operado, na fração de 1/6.
Precedentes. - Inalterado o montante da sanção - 4 anos e 1 mês de reclusão -, fica mantido o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o, e do art. 44, I, ambos do Código Penal. (...) Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 652.903/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021).

Por fim, no que se refere à pena-base, a defesa postula a alteração da fração para que seja aplicada a fração de 1/8 sobre o termo médio, por entender que a fração utilizada pela Juíza Presidente foi desproporcional.

Como se sabe,
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo no 39
).

No entanto, as Cortes Superiores têm assentado, e este Tribunal de Justiça endossa, que é justo e proporcional a fixação de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre o termo médio, frações que podem ser aplicadas a critério do magistrado, conforme sua discricionariedade.

Sem delongas, entendo que o pedido formulado pela defesa
carece de interesse recursal, por ser prejudicial aos apelantes
. Explico:

Para a exasperação da pena-base, a Juíza Presidente do Júri
utilizou a fração de 1/6 sobre a pena-base,
o que resultou em um aumento de
2 anos
para cada vetorial negativada. Como foram
três vetoriais
(
culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime
), houve uma exasperação total de
6 anos
,
resultando em uma pena-base de 18 anos de reclusão
.

Por sua vez, a defesa postula pela aplicação da fração de 1/8 sobre o termo médio, o que resultaria em
2 anos e 3 meses
para cada circunstância, totalizando uma exasperação de
6 anos e 9 meses
em razão das circunstâncias do art. 59 do CP, culminando em uma pena-base de
18 anos e 9 meses de reclusão
, ou seja,
com um acréscimo de 9 meses na pena
do apelante
Lucas
e de
6 meses
na pena do apelante
Mathews
,
que teve apenas duas vetoriais negativadas
.

Por tais razões,
rejeito o pedido defensivo
e mantenho a pena-base conforme dosada pela Magistrada Presidente.

3.

DA PENA INTERMEDIÁRIA

Requer a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa em face do Apelante
Mathews.

Porém,
não
lhe assiste razão.

Segundo o inc. I, do art. 61 do Código Penal:
“São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I -
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;”.

Como se vê, somente tem direito ao reconhecimento da referida atenuante àquele que, à época do fato,
era menor de 21 anos
, o que não se aplica ao caso dos autos, pois a apelante
contava com 21 anos completos
, conforme o
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de Id. 125704205 – pág. 33/41
.

Diante disso,
não há como reconhecer
a referida atenuante.

Por fim, a defesa requer a alteração da fração de exasperação da agravante
relativa ao crime de organização criminosa
(art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013), a qual foi majorada à metade.

Como é sabido, é assente na jurisprudência que, para as atenuantes e agravantes, é usualmente utilizada à fração paradigmática de 1/6. Para a aplicação de uma fração diversa, é necessária a apresentação de fundamentação específica, com a devida justificativa e elementos pertinentes ao caso, para justificar a elevação ou a diminuição da fração aplicada.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.

(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

No caso em comento, a sentença apresenta justificativa plausível para a utilização de fração diversa da paradigma. Vejamos:

“Adoto a elevação máxima pelo fato do grupo utilizar armamento próprio e diversificado, disponibilizando-o aos seus integrantes para que cometam crimes dos mais variados tipos, inclusive de grande potencial ofensivo como o homicídio, o roubo e o tráfico de drogas”.

Assim, havendo a apresentação, nos autos, de justificativa plausível para a utilização de fração diversa daquela usualmente aceita e estando essa justificativa fundamentada nos elementos constantes dos autos, não há que se falar em retificação da fração de exasperação da pena intermediária.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
conformidade
o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Lucas Pereira Plácido
e
Mathews da Conceição Assis,
mantendo a sentença intocada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024